Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os débitos condominiais possuem natureza jurídica propter rem, existindo em função da coisa, nos termos do artigo 1.315 do Código Civil.

2. Reconhecida a responsabilidade pelos débitos em acordo prévio descumprido, além de existirem indícios da formação de grupo econômico entre a executada e a proprietária do bem, deve ser mantida a penhora sem prejuízo da intimação da proprietária para lhe garantir o Contraditório e a Ampla Defesa.

3. Recurso conhecido e provido.